Tribunal: STF
Processo: ARE 1420437
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIs Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — Impugnação aos cálculos — Inexistência de erro — Título executivo transitado em julgado antes da vigência da Lei nº 11.960/2009 e da Emenda Constitucional nº 99/2017 — Coisa julgada respeitada — Agravo de Instrumento não provido.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).  



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação à Emenda Constitucional nº 99, de 2017. Discorrem sobre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, sustentando o direito às diferenças pleiteadas, sob a alegação de que os precatórios devem ser corrigidos pelo IPCA-E (e-doc. 6).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:  



    “Os agravantes manejaram cumprimento de sentença em face da Fazenda Paulista, em que foram expedidos os precatórios para cobrança, conforme cálculo da executada. Impugnados os valores, sobreveio a decisão agravada, que transcrevo abaixo: 



    Sobre o tema da correção monetária, este juízo não ignora que o RE 870.947/SE, do STF, Tema 810, foi julgado recentemente, tendo o C. STF reafirmado a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, e determinando a aplicação do IPCA-E desde a entrada em vigor da Lei 11.960/09. Ficou definitivamente decido o seguinte: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)  
Ocorre, no caso, contudo, que as normas que veiculam índices de correção e juros, segundo jurisprudência consolidada, têm natureza processual, submetidas ao princípio tempus regit actum, de modo que a superveniência de lei tratando de índice diverso daquele consignado em coisa julgada resulta em sua aplicação, a partir da sua entrada em vigor. 



    No presente caso, a coisa julgada formou-se em época que não vigia a Lei 11.960/09, de forma que, com a sua entrada em vigor, a correção monetária aplicável seria aquela prevista na referida lei. Contudo, como visto, o C. Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade, com eficácia prospectiva, da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária (ADIs 4357 e 4425). Diante de tal cenário, deve ser mantida a utilização da TR de 10/12/2009 até 25/03/2015 e, apenas a partir desta data, passa a ser utilizado o IPCA-E. 



    Na planilha de pagamento da DEPRE, foi aplicada a tabela da Resolução 303/2019 do CNJ, tabela que prevê a utilização dos seguintes índices em seu artigo 21: 



    I - ORTN de 1964 a fevereiro de 1986; 



    II OTN de março de 1986 a janeiro de 1989; 



    III IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989; 



    IV IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989; 



    V BTN - de março de 1989 a março de 1990; 



    VI IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991; 



    VII INPC - de março de 1991 a novembro de 1991; 



    VIII IPCA-E/IBGE em dezembro de 1991; 



    IX UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000; 



    X IPCA-E / IBGE - de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009; 



    XI Taxa Referencial (TR) 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; e 



    XII IPCA-E/ IBGE de 26.03.2015 em diante. 



    Ou seja, correta a atualização do saldo devedor pela tabela da DEPRE, não havendo que se falar em insuficiência acerca da atualização monetária, motivo pelo qual REJEITO a impugnação.



    Recorrem os exequentes, sem razão.



    Como bem apontado na decisão recorrida, o título judicial que fundamenta o cumprimento de sentença teve seu trânsito em julgado em momento anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009. De modo que as variações de correção monetária por ela trazidas e também a declaração de inconstitucionalidade que sobre ela recaiu não têm repercussão no caso sub judice. 



    Assim também é para a Emenda Constitucional nº 99/2017, posterior à formação do título e sem efeitos retroativos. 



    Logo, a decisão agravada não comporta nenhum reparo, merecendo subsistir integralmente, em detrimento do reclamo recursal.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).  



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015.Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947- RG. Precedente. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  



    I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.  



    II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Modulação dos efeitos. Exceção. Administração pública federal. IPCA-E. Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. Precatório anterior ao paradigma. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Ressalva à aplicação da modulação dos efeitos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF restrita aos precatórios da Fazenda Pública anteriores à 25/3/2015 que adotaram índice distinto daquele instituído no § 12 do art. 100 da CF/88.



    2. Precatório expedido e pago antes da edição das Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 17.113-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 18/04/2016; grifos nossos).  



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando a inexistência de condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, são incabíveis honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de julho de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator